Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706054-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS, GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: DANIEL SANTOS GONCALVES DE MAGALHAES D E S P A C H O A parte agravada junta documentos ao apresentar contrarrazões (id. 18018100), assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 24 de julho de 2020 10:22:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador